Tribunal: CARF
Processo: 19985.724661/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.724661/2018-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
SHEN SIU YING Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao sujeito passivo fazer prova de suas alegações, não podendo transferi-lo
ao Fisco, ônus exclusivo do contribuinte.
Inovar as razões recursais em sede de Recurso Voluntário é defeso ao
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55/56) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/44), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em
epígrafe em 21/11/2018 (fl. 03), contra a Notificação de Lançamento (NL) do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724661/2018-53
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724661/2018-53

Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 06 a 10), da qual a contribuinte foi
cientificada em 06/11/2018 (fl. 32), que apurou um crédito tributário de R$
6.712,99, já com os acréscimos legais, resultante da revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA), exercício de 2016, ano-calendário de 2015.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento foi apurada a seguinte infração:

Em sua defesa, a Impugnante alegou, em síntese, que o Município
de Curitiba lhe pagou R$ 74.387,50 a título de aluguel de tal forma que desse
valor deve ser diminuído o IR retido de R$ 12.256,31 e as despesas com comissão
no valor de R$ 7.439,75, chegando ao valor de R$ 54.692,44, que foi declarado
na DAA. Citou o art. 50 do RIR.
Argumentou que declarou o IR conforme Dimob apresentada pela
fonte pagadora que totaliza R$ 12.256,31 a título de IRRF.

A decisão primeira julgou improcedente a impugnação, assim se manifestando:

No presente caso, alega a contribuinte que declarou o rendimento
sem o IRRF.
Em vista do que dispõe a Lei no 7.713/88, segundo a qual o fato
gerador do imposto de renda das pessoas físicas é a percepção dos rendimentos
brutos, é obrigatório que estes sejam informados em sua totalidade. A seguir, o
art. 2o e 3o e seus parágrafos 1o e 4o da Lei no 7.713/88:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente,
à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724661/2018-53

patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (g.n)
Portanto, deverão ser informados tanto na Declaração de Ajuste
Anual quanto na Dirf os rendimentos brutos percebidos pelo contribuinte, antes
de qualquer desconto, já que o imposto retido pela fonte pagadora, por
corresponder a uma compensação com o imposto devido apurado da declaração
de ajuste deve ser informado em campo próprio.
Cabe registra ainda que o art. 50 do Decreto no 3.000/99 diz que
não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis, o
valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento, como é o caso do IPTU quando o locador o paga. Contudo, no caso,
o imposto de renda incide sobre o rendimento de aluguel e não sobre o imóvel.
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Logo, uma vez que a autoridade fiscal fez os ajustes na NL
conforme a Dirf de fl. 38 e a Dimob de fls. 39 e 40, correto está o lançamento.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- houve estorno feito pela imobiliária no ano de 2014, o qual gerou uma multa alta
a pagar;
- há ainda o IPTU a ser descontado na DIRPF 2014/2015;
- ao aplicar os dados correspondentes, a contribuinte deveria ter pago R$ 2.963,91
de IR, no entanto, pagou R$ 4.461,59, gerando o valor de R$ 1.497,68 a compensar.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/03/2019 (e-fl. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 18/04/2019 (e-fl. 55), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 11).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.974 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724661/2018-53

a) Omissão de Rendimentos de Alugueis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Irresignada a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Por primeiro, devo salientar que a r. decisão primeira decidiu com fundamento na
Lei n°7.713/88, que o fato gerador do imposto de renda das pessoas físicas é a percepção de
rendimentos brutos, sendo obrigatório que estes estejam informados em sua totalidade.
Ressalvou ainda a r. decisão os efeitos do estabelecido no art. 50 do Dec. 3.000.
Em sede de Recurso Voluntário, alega a recorrente que teve que pagar uma multa,
segundo a defesa muito grande no valor de R$ 5.149,73 em razão da imobiliária ter feito alguns
arranjos, e através de seus cálculos deveria a recorrente ser compensada no valor de R$ 1.497,66.
Destaco por relevante que a recorrente não carreou aos autos a referida multa,
ônus que lhe cabia, ademais a recorrente inova em suas razões recursais, o que é defeso à parte.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital